Tribunal: STF
Processo: HC 75977
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Ambas as Turmas desta Corte têm entendido que em caso de
penhora ou de penhor sem desapossamento, há a figura do depositário
que, se for infiel, poderá ver decretada contra si a prisão civil
(HC 74.352, relator Ministro Sydney Sanches, e HC 73.044, relator
Ministro Maurício Corrêa).
        - Por outro lado, esta Corte, por seu Plenário e por suas
Turmas, já firmou o entendimento de que o artigo 5º, LXVII, não
impede a prisão civil do depositário, ainda que legal ou necessário,
que seja infiel (a título exemplificativo, HCs 72.131, 77.527 e
75.925).
        - Improcedência das alegações de incompetência da Justiça
Estadual e de falta de fundamentação da sentença e do acórdão que a
confirmou.
        - O "writ" não é o meio idôneo para o reexame de provas.
        "Habeas corpus indeferido".